Tribunal: TJDFT
Processo: 0745160-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745160-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LEVINA TAVARES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte credora no ID 20792704 esclarece que: "O Precatório em epígrafe está em duplicidade com o Pct 11010-21.2013.8.07.0000, tendo o mesmo originário 14935-11.2012.8.07.0016". Oficie-se ao Juízo de Origem para esclarecer questão levantada pela parte credora. Instrua-se o oficio com o documento acima. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac